Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consunção exige prova clara de que o porte da arma constitui etapa exclusiva para o homicídio. O porte já estava consumado antes da discussão de trânsito e decorreu de conduta autônoma praticada sob efeito de álcool. Não há demonstração de vínculo necessário entre os crimes. O Tribunal do Júri reconheceu a autonomia das condutas, sendo vedado ao Tribunal afastar decisão amparada nas provas.
2. Compete ao Tribunal do Júri a análise sobre crime conexo e a verificação das qualificadoras, sendo vedado ao Tribunal afastar decisão amparada nas provas dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII).
3. A qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito é regularmente reconhecida quando comprovada por laudo pericial que ateste a natureza restrita do armamento, sendo irrelevante eventual porte legal, pois o tipo penal exige apenas o uso do instrumento.
4. A negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, como disparo direcionado à cabeça da vítima e condição funcional de policial militar, compatível com precedentes que admitem a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria.
5. A confissão qualificada é apta a reduzir a pena, conforme entendimento consolidado (STJ, Tema 1194), ainda que não utilizada para formar o convencimento dos jurados. A compensação com agravante de motivo fútil é parcial, com preponderância da agravante.
6. No crime de embriaguez ao volante, é legítima a valoração negativa das circunstâncias quando o agente, policial militar, conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool. Pena-base fixada de forma proporcional, com redução pela atenuante da confissão.
7. No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ausente recurso ministerial, mantém-se a pena-base no mínimo legal, sendo inviável diminuição abaixo desse limite, conforme Súmula 231 do STJ. Incidência da majorante do art. 20 da Lei no 10.826/2003.
8. A perda da função pública (CP, art. 92, I, b) constitui efeito extrapenal da condenação, prescindindo de pedido expresso na denúncia, desde que fundamentada, sendo compatível com condenação superior a quatro anos e com a gravidade concreta da conduta de policial militar que utiliza arma institucional e atua sob influência de álcool.
9. A restituição de bem apreendido depende da inexistência de interesse processual (CPP, art. 118). Ausente decisão definitiva e havendo investigação sobre possível interferência na produção probatória, não há como apreciá-la em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
10. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada na dosimetria do homicídio e reduzir a pena correspondente. Mantidas as demais condenações e efeitos da sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.